Tribunal: TJBA
Processo: 0301648-04.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301648-04.2014.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GENIVAL MANOEL DA SILVA Advogado(s): DEOLINDO GOMES DA SILVA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO ACERCA DE ARGUMENTOS DA DEFESA DO EMBARGANTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por GENIVAL MANOEL DA SILVA, contra acórdão (Id. 30129911) que manteve a sentença que lhe condenou à pena 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 217-A c/c com o artigo 71, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável de forma continuada), e no artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 71 do Código Penal. Da análise do presente recurso, tem-se que o embargante almeja o reexame do mérito do acórdão, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Com efeito, ao alegar suposta omissão no que se refere à tese defensiva de nulidade processual, os embargos tão somente revelam contrariedade à apreciação das provas realizada por este Tribunal de Justiça. Conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração servem apenas para sanar ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade presente em acórdão, o que não se vê no caso em tela. Diante de todo o exposto, tendo em vista a ausência de quaisquer vícios, restou demonstrado que o acórdão ora vergastado não merece qualquer reparo, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS, na esteira do parecer ministerial. Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0301648-04.2014.8.05.0141, que tem como Embargante, GENIVAL MANOEL DA SILVA, e como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador, 13 de Junho de 2022.